Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705375-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no Mandado de Segurança n.o 0701025-15.2022.8.07.0018, impetrado em seu desfavor por GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem que concedeu parcialmente a segurança (ID 116796294, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator